Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-85.2023.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001071-85.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO MARQUES DA SILVA NETO - CPF: 071.967.824-29 (ADVOGADO), ALAN CRISTIANO BRANDAO DE SOUZA - CPF: 043.195.581-62 (AGRAVANTE), RICARDO CESAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 059.474.544-67 (ADVOGADO), RAPHAEL DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 058.820.184-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo de Instrumento nº
1001071-85.2023.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ALAN CRISTIANO BRANDÃO DE SOUZA.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela na origem.

2.

Agravo instrumento não provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação de obrigação de fazer de nº 1035758-37.2023.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
prestou as informações.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pela não intervenção ministerial.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação de obrigação de fazer de nº 1035758-37.2023.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao agravado proceda com a remoção do reclamante para o município de Lucas do Rio Verde, no prazo de 72h.

Sustenta o agravante que é portador de transtorno de ansiedade generalizada e transtorno depressivo e que sua remoção seria fundamental para seu tratamento psicológico.

Pois bem. A Lei Complementar nº. 04/1990 que regula a remoção para tratamento de saúde dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 51, § 1º, que:

“Art. 51. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.” (Inciso alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004). (destaquei)

Dessa forma, para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.

Oportuno, ainda, salientar que em pericia oficial, conforme id de nº 123414258 foi sugerido o indeferimento do pedido de remoção.

No caso, como ressaltado na decisão agravada, não consta nos autos, comprovação idônea do direito pleiteado pelo agravante, sendo que o conteúdo da tutela de urgência se confunde com o mérito da ação.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar num primeiro momento em remoção da servidora, visto que, há risco de acarretar prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão, já que sequer a contestação foi apresentada nos autos principais, deve ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1000538-29.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023